Tribunal: TCU
Processo: 006.852/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.852/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Bruno de Oliveira Vieira (XXX.415.143-XX); Brena Oliveira Lago Goes (XXX.771.053-XX); Karlene Maria de Oliveira (XXX.688.073-XX); Larissa Kerlly Costa Pinheiro (XXX.282.103-XX); Rafael Luis de Sa Coelho (XXX.903.933-XX); Susan Valeria de Jesus Ferreira (XXX.298.163-XX); Yesus Silva dos Santos (XXX.104.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.